Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL. PREÇO VIL. NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A jurisprudência do colendo STJ adota como parâmetro para a aferição da configuração ou não de preço vil o valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem.
3. Não há nos autos indício de que, desde a última avaliação o imóvel tenha sofrido substancial alteração de preço. Ausente qualquer elemento idôneo que possa justificar a necessidade de reavaliação do bem, nega-se referido pedido.
4. No caso em análise, denota do Auto de Arrematação, que o imóvel levado à hasta foi avaliado pelo próprio agravante por R$ 249.000,00, sendo arrematado, na segunda hasta, pelo valor de R$ 170.000,00, o que corresponde a 68 % do valor da avaliação, portanto, quadro que afasta a alegação de subavaliação ou avaliação desatualizada.
5. Recurso conhecido parcialmente, e na parte conhecida, não provido.